Tribunal: TJPA
Processo: 0827160-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827160-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TERESINHA NUNES DE SOUSA

AGRAVADO: WAGNER GONCALVES ROMERO, JOAO GONCALVES NETO, SINARA DE PAULA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0827160-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: TERESINHA NUNES DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARIANE OLIVEIRA DA SILVA - GO65862

AGRAVADO
: WAGNER GONCALVES ROMERO, JOAO GONCALVES NETO, SINARA DE PAULA GONCALVES

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.

4.

A existência de movimentação financeira incompatível com a renda declarada constitui indício relevante de capacidade contributiva, apto a afastar a presunção de miserabilidade.

5.

A circunstância de a agravante figurar como fiadora em contratos de elevado valor reforça a conclusão acerca de sua capacidade econômica.

6.

A parte requerente não apresentou documentação suficiente e detalhada apta a demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

7.

Inexistindo comprovação de alteração superveniente da situação econômica, mantém-se o indeferimento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica. 2. A ausência de comprovação idônea da insuficiência financeira impede a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 2019.05200644-43, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11.2019; TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJ-PR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por TERESINHA NUNES DE SOUSA em face da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, conheceu e desproveu o recurso anteriormente manejado, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito, a recorrente assevera que a decisão monocrática não apreciou concretamente os documentos acostados aos autos, os quais reputa suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica. Afirma contar com 76 (setenta e seis) anos de idade, ser pessoa aposentada, enferma, submetida recentemente a procedimento cirúrgico e acometida por problemas de saúde que demandam tratamento contínuo. Argumenta que apresentou comprovante de renda previdenciária líquida inferior ao salário mínimo, demonstrativos de descontos consignados incidentes sobre o benefício e documentos médicos aptos a evidenciar gastos permanentes com saúde, elementos que, segundo sustenta, não foram analisados de forma individualizada na decisão agravada.

Alega, outrossim, que o simples fato de ter figurado como fiadora em contratos de financiamento não autoriza a conclusão de que detenha capacidade econômica para suportar as despesas processuais, notadamente porque inexistiria demonstração de patrimônio próprio ou de disponibilidade financeira atual. Aduz, ainda, não possuir imóvel em seu nome, residindo em propriedade pertencente a seus filhos, circunstância que, em seu entender, reforçaria a condição de vulnerabilidade econômica.

Sustenta que a decisão agravada se baseou em premissas genéricas, sem examinar a renda líquida efetivamente percebida, o impacto das custas processuais em seu orçamento mensal e a relevância das despesas médicas comprovadas. Afirma que jamais declarou imposto de renda, conforme documentos já acostados aos autos, e aduz que, diversamente do que teria sido considerado no
decisum
impugnado, quem possuiria condições financeiras seria o espólio de Manoel Gonçalves de Jesus, supostamente titular de propriedades rurais.

Defende, ainda, o cabimento do presente Agravo Interno, à luz do art. 1.021 do CPC, invocando o princípio da colegialidade e precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado competente.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita em seu favor, inclusive nesta instância recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 34542317.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

Em análise aos autos originários, a agravante juntou, somente após determinação de emenda, extratos bancários que demonstram que, apesar de ser aposentada e receber apenas um salário mínimo, possui movimentação financeira não condizente com a renda auferida mensalmente, visto a transferência de valores vultosos em sua conta.

Além disso, a recorrente foi fiadora em contratos de empréstimos de montante elevado, o que leva a crer que possui condições econômicas para figurar como fiadora em diversos contratos de empréstimo.

Dessa forma, constato que a agravante não conseguiu comprovar a hipossuficiência alegada, visto que, como bem observou o juízo de piso, realizou movimentações financeiras de valores vultosos.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por períodos prolongados, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Lembro que a declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira da agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que,
data venia
, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que a agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER

o recurso interposto
, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026